Tribunal: TJDFT
Processo: 20180130096873APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Aprova documental (ocorrência Policial, auto de apresentação e apreensão de adolescente, auto de apresentação e apreensão), pericial (laudo de exame pericial criminal preliminar e final sobre as porções apreendida) e oral (depoimentos do agente policial atuante nas diligências do caso, bem como o interrogatório do apelante) é coesa e harmônica para firmar que o réu vendeu e trazia consigo para fins de difusão ilícita 28 (vinte e oito) porções de crack, conforme descrito na denúncia.
2 - A gravidade da infração praticada (tráfico de drogas), o quadro social e pessoal do adolescente (afastamento dos estudos, envolvimento com más companhias, uso de drogas) e reiteração delitiva apesar da medida socioeducativa que lhe foi imposta - revelam a condição de vulnerabilidade e risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.
3 – Recurso conhecido e desprovido.